Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA JURÍDICA DE NEGÓCIO JURÍDICO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIA INADEQUADA. Nos termos do artigo 612, do Código de Processo Civil, havendo necessidade de dilação probatória acerca da natureza jurídica do negócio firmado sobre bem que pertencia ao de cujus, atualmente registrado no domínio de terceiros, remete-se a questão para as vias ordinárias, uma vez que, por ser matéria de alta indagação, não pode ser decidida em ação de inventário, cujo rito é limitado.